Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
penal. processo penal. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE relaxou prisão preventiva. crime de roubo. emprego de arma branca (faca). EXCESSO DE PRAZO. instrução não iniciada. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.

1. O fato de o crime imputado ao requerido ser grave e a alegação de que os prazos processuais não são absolutos não asseguram a manutenção da prisão preventiva além do tempo permitido em lei, quando não apresentados nos autos outros elementos que evidenciem a necessidade da custódia do réu.

2. O fato de não ter havido inércia estatal não é suficiente para afastar a alegação de excesso de prazo na conclusão do feito, tampouco retira o direito de o acusado ser julgado em tempo razoável.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.